Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709340-68.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIMAR ALVES DA SILVA RECORRIDO: FRANCISCO MARCILIO POGIAN, THEODORA REGULA FISCHLI DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, mediante juntada de declaração de hipossuficiência, contracheques e extratos bancários, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator